Tribunal: TJMT
Processo: 1054915-93.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054915-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, Atualização de Conta, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RENATO LUIZ KLEIN - CPF: 603.416.020-00 (RECORRENTE), IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA - CPF: 025.335.521-43 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Recurso
No:
1054915-93.2023.8.11.0001.

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente
:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido
:
RENATO LUIZ KLEIN.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
11 A 15/12/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA (ART. 87 DA LC/MT No 04/1990). INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA NR-16 E PORTARIA MTE No 1.885/2013. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA (ART. 44 DA LC/MT No 50/1998). SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE DO IRDR TEMA 11/TJMT. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga, declarou nulos os contratos informais firmados entre as partes e condenou o recorrente ao pagamento, entre outras verbas, do adicional de periculosidade retroativo de 30% ao servidor ocupante da função de vigilância vinculada à Carreira de Apoio Administrativo Educacional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é devido ao servidor público estadual, exercente da função de vigilância, o adicional de periculosidade previsto no art. 87 da LC/MT no 04/1990, mediante aplicação analógica de normas celetistas (NR-16 e Portaria MTE no 1.885/2013), ou se a ausência de regulamentação específica impede o reconhecimento da vantagem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese firmada no IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11) estabelece que o adicional de periculosidade apenas pode ser concedido a servidores do cargo de vigia mediante regulamentação específica do art. 87 da LC/MT no 04/1990, sendo vedada a aplicação analógica de normas celetistas.

O art. 87 da LC/MT no 04/1990 constitui norma de eficácia limitada, cuja eficácia depende de regulamentação que defina atividades de risco e critérios técnicos para sua aferição.

As atribuições do cargo de Apoio Administrativo Educacional na função de vigilância, previstas no art. 7o, II, “d”, da LC/MT no 50/1998, não se equiparam às atividades de vigilante privado, que pressupõem risco acentuado e requisitos específicos como porte de arma e capacitação profissional.

A Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade estrita, o que impede a criação judicial de vantagens pecuniárias, conforme Súmula Vinculante no 37 do STF.

O regime remuneratório por subsídio em parcela única, previsto no art. 44 da LC/MT no 50/1998, veda expressamente o acréscimo de adicionais ou gratificações, inviabilizando o pagamento pretendido.

A aplicação do entendimento consolidado no IRDR exige reformar a sentença quanto ao adicional de periculosidade, mantendo-se íntegros os demais capítulos não impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O adicional de periculosidade previsto no art. 87 da LC/MT no 04/1990 exige regulamentação específica, inexistente até o momento, razão pela qual não pode ser concedido a servidores estaduais ocupantes da função de vigilância.

Normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE no 1.885/2013, não se aplicam analogicamente a servidores estatutários.

O regime remuneratório por subsídio em parcela única, previsto no art. 44 da LC/MT no 50/1998, impede a cumulação de adicionais e gratificações.

A tese firmada no IRDR TEMA 11/TJMT possui efeito vinculante e deve ser aplicada aos processos pendentes.

Dispositivos relevantes citados: LC/MT no 04/1990, art. 87; LC/MT no 50/1998, arts. 7o, II, “d”, e 44; CF/1988, arts. 37 e 39; CPC, art. 55; Súmula Vinculante no 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11); TJMT, Recurso Inominado no 1040064-20.2021.8.11.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 224721173), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos realizados entre as partes, durante o período de fevereiro de 2019 a dezembro de 2023, respeitado o prazo prescricional.

O Juízo singular condenou, ainda, o reclamado a pagar o demandante: a) adicional de periculosidade retroativo de 30% sobre o vencimento base; b) FGTS referente ao período contratual; c) férias proporcionais referentes a 2019; e d) terço constitucional de férias não pagas durante o período contratual, observada a prescrição quinquenal.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) o recorrido é servidor público estatutário, regido por normas de direito público, notadamente a Lei Complementar Estadual no 50/98 e, alternativamente, pela Lei Complementar Estadual no 04/90, não se aplicando a ele as regras previstas na CLT ou a NR-16 do Ministério do Trabalho e Emprego; b) a remuneração do recorrido é por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio ou verba de representação, nos termos do art. 44 da LC no 50/98; c) o adicional de periculosidade previsto no art. 87, da LC no 04/90, é norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação específica, que até o momento não foi editada; e d) as funções exercidas pelo recorrido não se enquadram como perigosas, pois não há risco habitual à sua integridade física.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 22421178), refutando os argumentos recursais e, ao final, pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, observa-se que o objeto do presente recurso se limita à análise do direito ao adicional de periculosidade, não havendo insurgência quanto aos demais capítulos da sentença que reconheceram a nulidade dos contratos e condenaram o recorrente ao pagamento de FGTS, férias proporcionais e terço constitucional.

A questão central consiste em verificar se o servidor público estadual, ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional Profissionalizado na função de vigilância, tem direito ao adicional de periculosidade, previsto no art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/90, com base na aplicação analógica da NR-16 e da Portaria MTE no 1.885/2013.

Nesse contexto, recentemente, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento do IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000, fixou a seguinte tese jurídica:

"
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.o 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.o 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)
".

Conforme estabelecido no referido julgado,
o art. 87 da Lei Complementar Estadual no 04/1990 constitui norma de
eficácia limitada
,
cuja plena operatividade depende de regulamentação específica que defina, de maneira objetiva, quais atividades se enquadram no conceito técnico de "
trabalho com risco de vida
" e quais critérios devem ser observados para aferição do direito à vantagem pecuniária correspondente
.

No caso dos servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de vigia,
não há regulamentação específica que reconheça o direito ao adicional de periculosidade
, sendo
inviável
a aplicação analógica de normas celetistas, como a NR-16 e a Portaria MTE no 1.885/2013, ao regime estatutário.

Ademais, conforme destacado no IRDR, as atribuições do cargo de vigia, como descritas no art. 7o, II, alínea "d", da Lei Complementar Estadual no 50/1998, consistem em "
fazer a vigilância das áreas internas e externas das unidades escolares e órgão central, comunicar ao diretor das unidades escolares todas as situações de risco à integridade física das pessoas e do patrimônio público
", não se confundindo com as funções de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial.

Importante ressaltar que o princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública,
impede a concessão de vantagens pecuniárias
sem
expressa previsão legal
, conforme consolidado na Súmula Vinculante no 37 do STF: "
Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
".

Nesse sentido, a Turma Recursal do TJMT já se manifestou em caso análogo:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO. CARGO DE APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FUNÇÃO DE VIGILÂNCIA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA NÃO OBRIGA O PODER PÚBLICO COM O SERVIDOR PUBLICO. REGIME JURIDICO ESPECÍFICO (CF. ART. 39) INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE AO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade, não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal.

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. (Súmula Vinculante no 37 do STF)

Ausente a regulamentação, pela legislação estadual, do pagamento adicional de periculosidade a servidor público estadual estatutário, que exerce a função de vigilante, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.

Recurso improvido.

(N.U 1040064-20.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Presidência da Terceira Turma Recursal, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022) (grifei)

Assim, em observância à tese fixada no IRDR no 1026953-64.2024.8.11.0000,
que possui efeito vinculante
,
não há como reconhecer o direito do recorrido ao adicional de periculosidade
,
na ausência de norma regulamentadora específica
.

Destaco, ainda, que o recorrido é remunerado por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, nos termos do art. 44 da Lei Complementar Estadual no 50/98, o que reforça a impossibilidade de concessão do adicional pleiteado.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença, julgando
improcedente
o pedido relativo ao pagamento do adicional de periculosidade, mantendo, no mais, sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/1995.

Por fim, determino o DESSOBRESTAMENTO do feito em razão da tese fixada no IRDR – TEMA 11 do TJMT, conforme artigo 13 do PROVIMENTO TJMT/CM no 28/2023.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025